Tribunal: TJSP
Processo: 2116203-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU e Taxas de 2014 a 2016 – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo a agravante no polo passivo do feito executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte responsável, ante a ausência de registro da promessa de compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e legislação sobre o tema –– Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116203-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HORSA
IMOBILIÁRIA LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, Negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116203-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9320
2
Agravo de Instrumento no 2116059-42.2020.8.26.0000
Agravante: HORSA IMOBILIÁRIA LTDA.
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Fernando de Arruda Silveira
VOTO No 9320
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
e Taxas de 2014 a 2016 Decisão agravada que rejeitou a
objeção, mantendo a agravante no polo passivo do feito
executivo - Promitente-vendedora considerada contribuinte
responsável, ante a ausência de registro da promessa de
compra e venda, conforme jurisprudência do E. STJ e
legislação sobre o tema
Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por HORSA IMOBILIÁRIA LTDA., nos autos da Execução Fiscal contra ela
movida pela Municipalidade de São Paulo com vistas à cobrança de débitos de
IPTU dos exercícios de 2014 a 2016, em face da r. decisão copiada a fls.
21/22, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-
Executividade.
A agravante alega, em suma, ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente Execução Fiscal, vez que
alienou o imóvel configurador do IPTU uma vaga de garagem muito antes
da ocorrência do fato gerador. Argumenta ter demonstrado, por meio de
pesquisa de bens junto ao 13o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo
Capital, que o imóvel pertence atualmente a DICASIL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, embora muitos dos condôminos/ocupantes do
imóvel não tenham providenciado a alteração no registro público de imóveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116203-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9320
3
com a lavratura de novas escrituras, ou a alteração da titularidade junto à
Prefeitura de São Paulo. Aduz que, visando a regularizar a situação fática,
tendo em vista que a agravante carecia de documentos comprobatórios de
transferência dos imóveis, por se tratar de documentos antigos que se
perderam com o decurso do tempo (mais de 40 anos), ajuizou ação judicial em
face do Condomínio Nacional Horsa, para que esta apresentasse a relação de
condôminos/ocupantes/proprietários do imóveis, tendo sido a ação julgada
procedente, o que resultou em seu conhecimento de que o atual proprietário da
vaga de garagem em comento é a DICASIL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, verdadeira responsável pelos débitos em cobrança.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com a consequente extinção da execução fiscal quanto a ela.
O efeito pretendido foi denegado a fls. 69/70,
e, dispensadas as informações do D. Juízo a quo a agravada apresentou
contraminuta a fls. 93/95.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O art. 34 do Código Tributário Nacional
atribui a condição de sujeito passivo do IPTU ao proprietário, ao titular do
domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que cabe ao
Município optar entre o titular do domínio (nome constante do Registro de
Imóveis) e o efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo, já
que, conforme se extrai de sobredito artigo, ambos são solidariamente
responsáveis pelo respectivo recolhimento.
E segundo o artigo 1.245 do Código Civil:
“Transfere-se
entre
vivos
a
propriedade
mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116203-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9320
4
§ 1o Enquanto não se registrar o título
translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel.” (g.n.)
Em que pese o quanto relatado, o domínio do
bem configurador dos débitos permanece sob a titularidade do recorrente,
como relatado por ele próprio (fls. 08).
Demais disso, nos termos do art. 123 do
Código Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
Portanto, se a avença celebrada entre
particulares não tem o condão de transferir o direito real que foi objeto da
tributação aqui debatida (artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil), conclui-
se que ele não vincula a Administração Pública aos seus termos, pois ela não
está obrigada a respeitar convenções particulares, nos termos do supracitado
artigo 123 do CTN.
Esse é, também, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE
VENDEDOR. ART. 34 DO CTN. RECURSO
REPETITIVO JULGADO.
1. Entendimento desta Corte no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar
no
polo
passivo
conjuntamente
com
o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Cartório de Registro
de Imóveis, em demandas relativas à cobrança do
IPTU. Precedente: REsp 1.110.551/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe 18.6.2009 - julgado mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116203-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9320
5
sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na
Resolução STJ n. 08/08, como representativo da
controvérsia.
2. Na espécie, não houve transcrição da
alienação no Cartório de Registro de Imóveis
competente, de
forma
que
o promitente
vendedor, proprietário do bem, também é
legitimado para figurar no pólo passivo da
execução fiscal.
3. Agravo regimental não provido com aplicação
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
corrigido da causa, na forma do art. 557, § 2o,
do
CPC."
(AgRg
no
REsp
1125171/SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL 2009/0130007-2 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
Turma - Julg. 04/05/2010, Pub. Dje 21/05/2010) -
(g.n.).
Posto isso, pode a ação executiva prosseguir
contra quem figurar como titular do direito de propriedade do imóvel e, assim,
sujeito passivo ex lege do tributo, nos termos do art. 34 do CTN, podendo este
discutir, em ação própria, o direito de regresso em face do adquirente.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA